Tribunal: TJES
Processo: 5003869-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003869-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ELOISA SANTANA LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003869-74.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO
: ELOISA SANTANA LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS). PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS (ART. 196, CF). HIPERVULNERABILIDADE DA PACIENTE ACAMADA. INSUFICIÊNCIA DA PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025 PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO MUNICIPAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora requer que a ré forneça 120 unidades mensais de fraldas descartáveis, em razão de estar acamada por "doença renal crônica e obesidade mórbida".

2. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, sob o fundamento de que a saúde é direito fundamental e dever do Estado, sendo o insumo indispensável para a dignidade e higiene da requerente.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica, alegando: preliminarmente, a impossibilidade de representação processual da autora por terceiro no rito dos Juizados; e, no mérito, a perda do objeto/ilegitimidade passiva em razão da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que incluiu fraldas no Programa Farmácia Popular com gratuidade, sustentando que a autora deve buscar o insumo na rede privada conveniada.

4. Preliminar de Representação Processual: Rejeitada. No caso de pessoas acamadas ou com graves limitações físicas, a jurisprudência flexibiliza o comparecimento pessoal, admitindo a representação por familiares próximos para garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), especialmente quando não há prejuízo à defesa e a necessidade é comprovada por laudo médico. Mérito: O recurso não merece provimento. A solidariedade entre os entes federados na prestação de serviços de saúde é matéria pacificada. A existência de programas federais, como o "Farmácia Popular", é medida complementar e não exime o Município de seu dever constitucional direto, especialmente quando a parte autora já se encontra em situação de vulnerabilidade e o serviço municipal é o canal mais próximo de assistência. A recente Portaria GM/MS nº 6.613/2025, embora louvável, impõe burocracias de renovação periódica e depende da disponibilidade de estoque em farmácias privadas conveniadas, o que não confere a segurança jurídica e a continuidade necessária a uma paciente em estado crítico. O Judiciário deve zelar pela máxima efetividade do direito à saúde. A sentença, ao limitar o fornecimento a 120 unidades mensais e exigir avaliação semestral, observou os princípios da razoabilidade e da reserva do possível, garantindo o mínimo existencial sem onerar excessivamente o erário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas (Art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 9.974/13).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)